Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-19.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1004398-19.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba,
em que é apelante CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA e é apelada MARIA
APARECIDA MACHADO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
APELO
DA
RÉ,
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004398-19.2019.8.26.0127 – Crs 241120e
2
Voto no 41.968
Apelação no 1004398-19.2019.8.26.0127
1a Vara Cível de Carapicuíba
Apelante: Caedu Comércio Varejista de Artigos do
Vestuário Ltda.
Apelada: Maria Aparecida Machado Dias
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Configurado ilícito na renitente conduta
da ré ao exigir débito declarado
inexigível, mantêm-se sua condenação
ao pagamento de indenização moral e o
arbitramento em dez mil reais.
Ré apela (fls. 99/114) da respeitável
sentença (fls. 91/94) que acolheu demanda por declaração de
inexigibilidade de débito e por indenização. Nega o dano
moral e, de modo alternativo, quer a redução do
arbitramento. Acena com “baixa no apontamento” após a
notícia do pagamento.
Vieram
preparo
(fls.
115/116),
complemento (fls. 135/136 e 139/140) e resposta (fls.
121/124).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004398-19.2019.8.26.0127 – Crs 241120e
3
Com trânsito em julgado em 25 de
setembro de 2017 (fl. 26), anterior e respeitável sentença
declarou a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao
pagamento de indenização moral (fls. 23/25).
Apesar disso, ela deixou de excluir o
nome da autora de cadastro restritivo, o que fez apenas em
28 de junho de 2019 (fl. 35), após nova “cobrança” (fls.
15/16).
O aceno com “baixa do apontamento”
nove dias depois do recebimento da carta de citação (fl. 32)
é irrelevante e equivocado, porque se não havia débito não
houve pagamento.
Então, configurou-se evidente ilícito e
evidente ofensa à honra da vítima, que obriga à reparação
moral.
O arbitramento da indenização em dez
mil reais considera sua real finalidade, a de amenizar a
lesão, tanto quanto possível, e desestimular a conduta, o
grau de culpa, a condição do ofensor e a extensão do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004398-19.2019.8.26.0127 – Crs 241120e
4
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.

Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo da ré.
Celso Pimentel
relator